Tribunal: STF
Processo: RE 1471313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de petição protocolada por João Vicente Garcia de Souza (eDoc 45), na qual aponta a existência de questão de ordem pública decorrente de alegada nulidade absoluta ocorrida na Corte de origem.



    Nesse sentido, sustenta que 



    “os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do RS, nos autos do Recurso Inominado, foram INTEMPESTIVAMENTE apresentados, o que a partir do Código de Processo Civil de 2015 é tido como vício grave e irreparável.



    A partir do contexto fático que se apresenta, duas linhas de entendimento precisam ser consideradas: (i) a de que os EDs intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo recursal próprio e (ii) que questões de ordem pública não precluem.”



    Aduz que, 



    “tendo em vista a INTEMPESTIVIDADE dos Embargos Declaratórios, não houve a interrupção do prazo para interposição do Recurso Extraordinário. Diante de tal circunstância, cumpre reconhecer que a interposição do recurso extraordinário ocorreu fora do prazo legal.



    Nesse sentido, sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no Recurso Extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública, razão pela qual deve-se reconhecer a nulidade existente no presente caso a partir da oposição dos Embargos Declaratórios intempestivos, revendo-se todos os posicionamentos consagrados a partir do ato eivado de nulidade.”



    Argumenta, também, que “o tema que se trata na presente manifestação é de matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição”.



    Requer, ao final,



    “a) o recebimento do presente pedido para fins de conhecimento da nulidade absoluta suscitada; 



    b) seja oficiada à secretaria da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do RS para que forneça registro do seu sistema no qual conste a data do protocolo dos Embargos de Declaração ora questionados, 



    c) por fim, a declaração de intempestividade dos Embargos de Declaração nº 71008561300 e, consequentemente, a anulação de todos os atos e decisões proferidas posteriormente;”



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que o ora requerente não suscitou na Corte de origem a questão da intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul e, tampouco, arguiu eventual intempestividade do recurso extraordinário nas contrarrazões ao apelo extremo.



    Sendo assim, como a parte recorrente deixou de arguir impugnar oportunamente os argumentos quanto à intempestividade dos referidos embargos declaratórios e do subsequente recurso extraordinário, operou-se, no ponto, a preclusão. Sobre o tema, vide:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Apresentação na petição de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal e devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita. 3. A apresentação da preliminar de repercussão geral na petição do agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário não é suficiente para suprir a exigência, uma vez que deveria ter sido apresentada na petição do apelo extremo, tendo-se operado, no ponto, a preclusão. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 811.108/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/3/15).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Inovação recursal. Matéria não ventilada no recurso extraordinário. Preclusão. 4. Matéria de ordem pública. Ausência de prequestionamento. Não interposição de embargos de declaração. Súmula 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 937.975/SP-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16 grifo nosso).



    Ademais, de acordo com a pacífica jusrisprudência da Suprema Corte, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, há a necessidade de seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Nesse sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário por ausência do necessário prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, ainda que a questão verse sobre matéria de ordem pública, é necessário o prequestionamento” (AI nº 733.846/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/6/09).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282. I – A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF. II – Matéria de ordem pública não afasta a necessidade do prequestionamento da questão. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 633.188/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 31/10/07).



    Desse modo, descabe acolher o requerimento formulado na presente petição.



    Ante o exposto, não conheço da presente petição e determino à Secretaria Judiciária da Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado do acórdão publicado no DJe de 3/7/24 e, na sequência, providencie a baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente